Tribunal: TJBA
Processo: 0332798-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332798-64.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALDENORA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO GERALDO SANTANA FERREIRA

APELADO: RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
VALTERNAN PINHEIRO PRATES, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PROCURAÇÃO. AR NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por ausência de regularização da representação processual exige a intimação pessoal da parte, conforme art. 485, §1º, do CPC.

2. A falha na intimação, comprovada pelo retorno do AR com a informação "desconhecido", demanda nova tentativa de intimação por Oficial de Justiça, sob pena de nulidade.

3. Reconhecido o error in procedendo, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

4. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 0506658-72.2017.8.05.0001
, em que é Apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e Apelada,
RAIMUNDO SANTANA & CIA. LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, anulando a sentença fustigada, determinando o retorno dos autos para o primeiro grau e o prosseguimento regular do feito.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA